Tribunal: TJMT
Processo: 1026697-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026697-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), WASHINGTON SOUZA SILVA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

direito penal. Agravo de execução penal.
Progressão de Regime. Necessidade de Exame
Criminológico
.

Recurso
Provido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão de primeira instância que concedeu a progressão de regime de pena ao
reeducando
sem a realização de exame criminológico, em razão dos elementos registrados em avaliação psicossocial. O agravado tem diversas condenações, incluindo roubo majorado, furto qualificado, homicídio qualificado, sequestro, lesão corporal, porte ilegal de arma de fogo e ameaça, com pena total de 54 anos, 1 mês e 4 dias.

II.
Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a Lei n. 14.843/2024, que exige exame criminológico para todos os casos de progressão de regime, pode ser aplicada retroativamente a condenações anteriores à sua vigência;

(
ii
) estabelecer se, no caso concreto, o histórico criminal e prisional do apenado justifica a realização do exame criminológico como condição para a progressão de regime.

III.
Razões de decidir

3. A Lei n. 14.843/2024, ao exigir exame criminológico para todos os casos de progressão de regime, constitui
novatio
legis in pejus
e não pode ser aplicada retroativamente a condenações anteriores à sua vigência, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (CF/1988, art. 5o, XL; CP, art. 2o).

4. O exame criminológico não é obrigatório em todos os casos de progressão de regime, mas pode ser exigido quando houver fundamentação concreta que demonstre a sua necessidade, conforme as Súmulas n. 439/STJ
e Vinculante
n. 26/STF.

5. O histórico criminal e prisional conturbado do apenado, que inclui reincidência em crimes graves com violência e grave ameaça, além de abandono de regime menos gravoso, justifica a necessidade da realização do exame criminológico para uma análise aprofundada do requisito subjetivo da progressão de regime.

6. A falta de profissionais qualificados no sistema prisional não pode se sobrepor à necessidade de avaliação técnica adequada, devendo o apenado ser submetido ao exame para aferir se preenche os requisitos subjetivos.

7. O apenado deve ser mantido no regime semiaberto até que
seja
realizado o exame criminológico e o juízo de primeira instância proceda a uma nova análise do seu pedido de progressão.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso provido para cassar a decisão agravada e determinar a realização de exame criminológico como condição para a análise do pedido de progressão de regime do agravado, que deve ser mantido no regime atual.

Tese de julgamento
:

“
A exigência de exame criminológico para progressão de regime não se aplica retroativamente aos crimes cometidos antes da vigência da Lei n. 14.843/2024, mas pode ser requerido em situações justificadas por fundamentação concreta, a exemplo de histórico criminal conturbado com reincidência em crimes violentos.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XL; CP, art. 2o; LEP, art. 112, § 1o; Lei n. 14.843/2024.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, RHC n. 200670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.08.2024; STJ, Súmula n. 439; STF, Súmula Vinculante n. 26; TJMT,
AgExPe
n. 1027336-42.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 04.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de agravo de execução penal manejado pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
0026685-08.2018.8.11.0042
, que concedeu a progressão de regime de pena a
Washington Souza Silva

sem a realização de exame criminológico.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a necessidade da realização do exame criminológico, argumentando que a Lei n. 14.843/2024 determina que a progressão de regime somente será concedida quando precedida de tal exame.

Em sede de contrarrazões, o agravado pugnou pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que
"
em razão dos elementos registrados na avaliação psicossocial, o Juiz da execução decidiu de forma fundamentada pela progressão do Agravado ao regime semiaberto”
.

E que, caso seja provido o recurso,
pede que
o agravado
faça o exame criminológico enquanto cumpre o regime semiaberto, sem ter o retorno ao regime fechado.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão agravada

pelos seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifica-se que o recurso é próprio e tempestivo, estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade, dele se conhece.

A controvérsia nestes autos gravita em torno da necessidade ou não de exame criminológico com o agravado para fins de análise do requisito subjetivo necessário à progressão de regime prisional, à luz das novas disposições introduzidas pela Lei n. 14.843/2024 e das peculiaridades do caso concreto.

Com efeito, a Lei n. 14.843/2024 conferiu nova redação ao §1o do art. 112 da Lei de Execução Penal, passando a exigir, para todos os casos de progressão de regime, que o reeducando apresente bom comportamento carcerário atestado pela direção do estabelecimento prisional e, também, resultados favoráveis do exame criminológico.

Veja-se:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

[...]

§ 1o Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão. (Redação dada pela Lei no 14.843, de 2024)

Todavia, em respeito ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa, insculpido no art. 5o, XL, da Constituição Federal, bem como no art. 2o do Código Penal, os tribunais superiores têm entendido que referida exigência não se aplica às condenações anteriores à entrada em vigor da mencionada lei, tratando-se de típica
novatio
legis in pejus
, que agrega requisitos mais gravosos para a obtenção do benefício da progressão.

Nesse sentido, confira-se recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. PRECEDENTES.
1.
A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui
novatio
legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. 2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5o, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2o do Código Penal
.
3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14 .843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa. 4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1o do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime.

(STJ - RHC: 200670 GO 2024/0247492-4, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 20/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/08/2024)
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, em sintonia com a referida corte superior, acerca da matéria, assim se manifestou:

EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME SEM REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALMEJADA A REFORMA DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. GUIAS RELATIVAS À PRÁTICA DE FATOS ANTERIORES À LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE EVIDENCIEM A IMPRESCINDIBILIDADE DO EXAME. REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL, CUJOS TERMOS FORAM FAVORÁVEIS AO RECUPERANDO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que concedeu a progressão de regime a condenado, sem a prévia realização de exame criminológico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar se o exame criminológico é indispensável para a concessão da progressão de regime e se a Lei n. 14.843/2024, com suas novas disposições, pode ser aplicada retroativamente às execuções penais referentes às condenações proferidas antes de sua publicação.

III. Razões de decidir

3. Apesar da nova redação do art. 112, §1o, da LEP, reafirma-se o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, consagrado no entendimento jurisprudencial majoritário. Em processos de execução penal relativos a fatos praticados antes da alteração legislativa, deve-se manter a interpretação anterior da legislação, segundo a qual o exame criminológico pode ser exigido para a progressão de regime, a critério do magistrado e mediante decisão fundamentada em elementos concretos do caso.

4. No presente caso, não foram identificados elementos concretos que justificassem a necessidade imperativa do exame criminológico. Diante disso, a decisão que concedeu a progressão de regime do fechado para o semiaberto, amparada por estudo psicossocial favorável e atestado de bom comportamento carcerário, revela-se legítima e compatível com as condições exigidas ao recuperando.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo em Execução Penal conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"
A exigência de exame criminológico para progressão de regime não se aplica retroativamente aos casos de crimes cometidos antes da vigência da Lei n. 14.843/2024, podendo ser requerido apenas em situações justificadas por fundamentação concreta, considerando-se, in
casu
, suficiente a avaliação por estudo psicossocial favorável
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL; CP, art. 2o; LEP, art. 112; Lei n. 14.843/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC n. 672.035/MG; STJ, RHC n. 200.670/GO; Súmula 439 do STJ; STF, Súmula Vinculante 26.

(TJMT,
AgExPe
n. 1027336-42.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 06/12/2024)
Destacamos

Conforme foi afirmado no relatório, o agravado
ostenta

diversas
condenações (
roubo majorado, furto qualificado, homicídio qualificado, sequestro/cárcere privado, lesão corporal no contexto de violência doméstica, porte ilegal de arma de fogo e ameaça
)
totalizando a pena de
54 (cinquenta e quatro) anos, 1 (um) mês e 4 (quatro) dias
. Todas as condenações são anteriores à entrada em vigor da Lei n. 14.843/2024.

Sendo assim, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado, a exigência de exame criminológico para a concessão da progressão de regime, em casos como ora se analisa, somente se mostra legítima se devidamente fundamentada em elementos concretos, que denotem a real necessidade de avaliação mais aprofundada acerca do mérito do apenado.

Nesse ponto, é imperioso salientar que, de acordo com a Súmula n. 439 do Superior Tribunal de Justiça,
"admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada"
, bem como a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal estabelece: que
"Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico."

Analisando os presentes autos, verifica-se que o agravado ostenta um histórico prisional conturbado, que justifica a necessidade da realização do exame criminológico para a concessão de qualquer benefício em seu favor
.

Esses fatos demonstram de maneira clara e objetiva que, sempre que é colocado em regime menos gravoso, o agravado retorna à prática delitiva, o que revela conduta incompatível com o requisito subjetivo necessário à progressão de regime e impõe a realização do exame criminológico para que se possa avaliar, de maneira tecnicamente adequada, a probabilidade de não reincidência em caso de retorno à convivência social, ainda que limitada.

A propósito, em relação ao tema, eis a jurisprudência dos tribunais superiores:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE (SÚMULA VINCULANTE 26/STF E SÚMULA 439/STJ). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APENADO REINCIDENTE EM CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU COM GRAVE AMEAÇA À PESSOA E HISTÓRICO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. POSSIBILIDADE DE ANALISAR TODO O PERÍODO. PRECEDENTES DESTA CORTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. A Lei n. 10.792/2003 alterou o art. 112 da Lei n. 7 .210/1984, retirando a obrigatoriedade do exame criminológico para a concessão de benefícios da execução penal, tendo este Superior Tribunal e o colendo Supremo Tribunal Federal sumulado o entendimento de ser possível a determinação do aludido exame, desde que em decisão devidamente fundamentada (Súmula Vinculante 26/STF e Súmula 439/STJ).
2.
Caso em que o exame criminológico foi determinado com fundamento nas circunstâncias concretas do caso, consistentes no fato de o apenado ser reincidente em crime cometido com violência ou com grave ameaça à pessoa e ostentar falta disciplinar de natureza grave
.
3. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no HC: 856753 SP 2023/0345979-3, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 26/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/02/2024)
Destacamos

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTADA. HISTÓRICO PRISIONAL CONTURBADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem, de ofício. II - Assente nesta
eg
. Corte Superior que "Prevalece o entendimento de que a gravidade abstrata dos crimes objeto da execução penal (latrocínio, roubos e tráfico de drogas), a longa pena a cumprir (término previsto para 2060) e as faltas graves muito antigas (não menos de 14, a última delas em 2005) não constituem fundamentos idôneos para indeferir o benefício" (HC n. 505.302/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz,
DJe
de 1o/7/2019). III - Para a concessão do livramento condicional, deve o acusado preencher tanto o requisito de natureza objetiva (lapso temporal) quanto os pressupostos de cunho subjetivo (em especial, "bom comportamento durante a execução da pena", "bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído" e "aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto"), nos termos do art. 83 do Código Penal, com a atual redação, c/c o art. 131 da Lei de Execução Penal. IV -
Tendo em vista que o paciente cumpre pena por crimes que incluem violência ou grave ameaça, bem como a existência de faltas de natureza grave, até mesmo um abandono do regime semiaberto, nos termos do art. 83, parágrafo único, do Código Penal, com a redação atual dada pela Lei n. 13.964/2019, deve-se observar também que, repita-se: "Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir". V - No caso concreto, porém, é o histórico prisional conturbado do apenado que, somado ao preceito legal acima, afasta a constatação do requisito subjetivo apto à concessão do livramento condicional. Habeas corpus não conhecido
.

(STJ - HC: 714712 SP 2021/0406394-7, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/03/2022)
Destacamos

Dessa forma, considerando que o agravado é
multirreincidente
, inclusive em crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa, e que seu histórico de execução penal revela que, quando colocado em regime menos gravoso, sempre volta a delinquir, a realização do exame criminológico mostra-se imprescindível para uma análise mais acurada acerca do preenchimento do requisito subjetivo necessário à progressão de regime.

Não se está aqui a sustentar a obrigatoriedade indistinta do exame criminológico, mas sim sua necessidade no caso concreto, diante das peculiaridades já destacadas, que revelam a pertinência da avaliação técnica para aferição da probabilidade de não reincidência, em especial porque, como já salientado, sempre que o agravado foi posto em liberdade, mesmo que limitada, voltou a praticar crimes.

Logo, a decisão agravada que concedeu a progressão de regime ao agravado sem a prévia realização do exame criminológico, apesar de bem-intencionada, não se coaduna com a realidade fática demonstrada nestes autos, tampouco com a necessidade de maior cautela na análise do requisito subjetivo, diante do seu histórico conturbado.

Registre-se, por oportuno, que, embora o magistrado tenha fundamentado sua decisão na impossibilidade prática de realização do exame criminológico ante a falta de profissionais qualificados no sistema prisional, tal circunstância não pode prevalecer sobre a necessidade de avaliação técnica adequada do agravado, especialmente considerando que, no caso em análise, há elementos concretos que justificam tal exame.

Aqui, não se está a fazer qualquer juízo prévio e negativo acerca do pedido do agravado, mas apenas determinando que ele seja submetido a avaliação técnica adequada, a fim de que se possa aferir, com maior segurança, se preenche os requisitos subjetivos necessários à progressão de regime.

Finalmente, considerando que o agravado não concorreu para a nulidade ora reconhecida e que já se encontra em regime menos gravoso há considerável tempo, tem-se por prudente que ele seja
mantido no
regime em que se encontra até a nova análise do seu pedido de progressão pelo juízo de primeiro grau, após a realização do exame criminológico, evitando-se, assim, maior tumulto na execução da pena e possível prejuízo desnecessário ao apenado.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério

Público
, para cassar a decisão agravada, determinando a realização de exame criminológico em
Washington S
o
uza Silva
, como condição necessária à análise do preenchimento do requisito subjetivo para fins de progressão de regime.

Determino, contudo, que o agravado permaneça no regime prisional em que atualmente se encontra até ulterior análise do pedido de progressão pelo juízo de primeiro grau, após a realização do exame criminológico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025